Tribunal: STF
Processo: ARE 1365241
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE. RETROATIVIDADE QUE ATINGE CASOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DE REFERIDA LEI, DESDE QUE NÃO OFERECIDA DENÚNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Insurgência Ministerial contra decisão que julgou extinta a punibilidade da ré, em razão do decurso do prazo decadencial para o oferecimento da representação no crime de estelionato - Dispensabilidade da representação quando a denúncia é oferecida antes da eficácia da Lei nº 13.964/19, em respeito ao ato jurídico perfeito - Cabimento - Denúncia oferecida antes da entrada em vigor do denominado Pacote Anticrime - Condição de procedibilidade satisfeita Recurso provido para cassar a decisão combatida e determinar o prosseguimento do feito.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é “inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 03.11.2020). Cito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA EFETUADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC 206.126-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Inicialmente, verifica-se a inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão Colegiado do STJ, a inviabilizar o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. 2. De todo modo, registre-se que, em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’. 3. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 5. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC 203.398-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2021).



    Lado outro, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagrador do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Em acréscimo, é certo que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que “tem-se inequívoca a vontade de representação [das vítimas] já que foram elas quem procuraram a autoridade policial, registraram a ocorrência (p. 04/05) e ainda juntaram documentos no inquérito policial (p.06/11), a fim de comprovar o golpe, em que foram vítimas”. Divergir desse entendimento exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Cito, nesse prisma: ARE 1.342.233/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.9.2021; ARE 1.351.623/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.12.2021; ARE 1.331.220/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01.7.2021.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 07 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora